Tribunal: STF
Processo: HC 90218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR - CONCESSÃO - EXTENSÃO A CO-RÉU - PREJUÍZO
   DA IMPETRAÇÃO - INTERESSE EM RECORRER. O co-réu beneficiado pela
   extensão de liminar concedida em habeas corpus tem interesse em
   recorrer no que declarada a prejudicialidade da
   impetração.
        HABEAS CORPUS - LIMINAR - NATUREZA - PRISÃO
   PREVENTIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. A
   superveniência de sentença condenatória, considerada a data da
   medida acauteladora e o interregno de dois dias, torna suplantada
   a providência precária e efêmera, ante o prejuízo do pedido
   formulado na impetração no que restrito à custódia preventiva.